Tribunal: STF
Processo: HC 73294
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JUSTA
CAUSA. TIPICIDADE. PROVA: EXAME.
I. - Não obstante tenha o impetrante deixado de juntar
peças para o deslinde da questão, existem nos autos elementos
suficientes para se afirmar que improcedem as alegações de falta de
justa causa e atipicidade.
II. - O exame de provas não é possível nos estreitos
limites do habeas corpus.
III. - H.C. indeferido.